Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Diante da noticiada quitação do acordo celebrado entre as partes (ID 57985777 e 58335298) e homologado em juízo (ID 39387008), julgo extinto o presente cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II). Determino o levantamento das penhoras realizadas no rosto do processo n. 0701454-08.2019.8.07.0011 e 0708230-20.2020.8.07.0001 (ID 29206130). Comuniquem-se os Juízos da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e da 24a Vara Cível de Brasília. Determino o levantamento da restrição, no sistema RENAJUD, do veículo Mercedes Benz ML 350, placa JKB0350/DF, de propriedade do executado, Paulo Goyas Alves da Silva (ID 13223875). Oficie-se ao Chefe do Depósito de Veículos Apreendidos do Gama, pelo e-mail dva.judicial@detran.df.gov.br, com menção ao processo administrativo DETRAN n. 00055-00046579/2023-34, para ciência da baixa da restrição RENAJUD (ID 49486323). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator